Tribunal: STF
Processo: ARE 1523608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo de Instrumento - Decisão que indeferiu os pedidos de prioridade de tramitação processual e de decretação de sigilo processual, bem como a tutela de urgência - Não se constata hipótese de prioridade na tramitação processual ou decretação de segredo de justiça - Ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXV e LV; 7º, inciso I, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O pedido de prioridade de tramitação processual, com base em afirmada deficiência, foi indeferido pelo MM. Juiz a quo sob o argumento de que “as moléstias que acometem o demandante não constam dentre aquelas elencadas no art 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, consoante comando do artigo 1.048, I, do CPC”.



    Soma-se a isso, o fato de que os laudos médicos juntados aos autos não descrevem em qual das hipóteses estabelecidas nos Decretos nºs 3.298/99 e 5.296/04 que dispõem a respeito da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências as moléstias que acometem o agravante se enquadram, tampouco há documento médico que ateste de forma expressa e nos termos da legislação de regência que ele é portador de deficiência, se é permanente ou não, e em qual estágio se encontra.



    Tem-se, portanto, que os documentos médicos juntados aos autos são insuficientes para comprovação da deficiência física definida pela legislação pertinente.



    Por sua vez, a decisão agravada ao indeferir o pedido de sigilo processual foi expressa no sentido de que “Indefiro o pedido de decretação de sigilo processual, porquanto da narração dos fatos não se vislumbra subsunção a alguma das hipóteses do artigo 189 do CPC a justificar a restrição excepcional à regra da publicidade processual”.



    O artigo 5°, inciso LX, da Constituição Federal dispõe que “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem".



    Desse modo, a regra a ser seguida é a de publicidade dos atos processuais, sendo exceções os casos em que ocorrer defesa da intimidade ou do interesse social.



    Por sua vez, o artigo 189 do Código de Processo Civil também dispõe a respeito da publicidade dos atos processuais, no entanto estabelece que o segredo de justiça deverá ser decretado nos processos que “o exija o interesse público ou social”, que “versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes”, em que “constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade” e nos que “versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo”.



    A pretensão trazida na demanda, de nulidade de processo administrativo que culminou na demissão do autor/agravante do cargo público que ocupava, diz respeito à sua vida privada e não íntima, de modo que o segredo de justiça postulado não tem amparo na Constituição Federal, tampouco na legislação processual vigente.



    (...)



    No mais, conforme já observado por ocasião da análise de cognição sumária da questão, para que seja deferido o pedido de antecipação da tutela é necessário que seja cumprido o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, nestes termos:



    (...)



    Assim, o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por sua excepcionalidade, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.



    (...)



    A tutela de urgência pretendida pelo autor, ora agravante, é no sentido de que, de forma imediata, sejam suspensos todos os efeitos do ato administrativo que determinou sua demissão do cargo público, de modo que seja reintegrado à função de Procurador do Estado de São Paulo e receba os vencimentos regularmente, bem como que seja obstada a cobrança de valores decorrentes das faltas ao serviço, além de que seja determinado que a FESP traga aos autos a íntegra de todo o processo disciplinar, incluindo as gravações realizadas em audiências.



    Ocorre que a análise da questão se mostra complexa e depende da definição da controvérsia fática, ou seja, depende da produção de provas de modo que possa o agravante demonstrar o equívoco do ato de demissão questionado, que foi proferido em procedimento administrativo disciplinar em que apurada falta funcional.



    Soma-se a tal circunstância, o fato de que a documentação juntada também não demonstra o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, inclusive no que se refere a afirmada possibilidade de cobranças de valores por parte da FESP, pretensão que poderá ser objeto de nova análise caso comprovado ato nesse sentido.



    Desse modo, as razões trazidas neste agravo de instrumento e os elementos constantes nos autos, nesse contexto, não são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no do artigo 300 do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente